Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PARA BRASÍLIA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM SÃO PAULO. RÉU DENUNCIADO POR INFRINGÊNCIA AO ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MOTIVADA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O recambiamento do preso para o distrito da culpa destina-se a assegurar-lhe prestação jurisdicional célere e adequada, bem como imprimir razoável duração ao processo, como manda a Constituição da República.
2. “Não se pode falar em ofensa a princípios constitucionais, porque o recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo.” (Acórdão 1228221, 07278384120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Ordem admitida e denegada.